Tribunal: TJDFT
Processo: 0021057-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presene hipótese houve o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em nota promissória, cujo curso do procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis.
2. O exercício de pretensão ao crédito relativo à quantia indicada em nota promissória está submetido ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do anexo I, art. 70, da Lei Uniforme de Genebra.
3. É possível o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente em processo de execução cujo procedimento fora suspenso por ausência de bens penhoráveis, situação em que o prazo prescricional começa a fluir após a prévia e expressa decisão que determina a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, parágrafos 1o, 4o, 4o-A e 5°, do CPC).
4. A prescrição intercorrente no curso do processo de execução não deve ser pronunciada sem que antes tenha sido possibilitada às partes a devida manifestação a respeito de sua ocorrência (art. 921, § 5o, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.